Tribunal: STF
Processo: HC 80327
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-26
Data de publicação: 2000-10-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL.
        "HABEAS CORPUS" CONTRA ACÓRDÃO DO S.T.F., QUE
DEFERE EXTRADIÇÃO. DESCABIMENTO.
1.      Apreciando questão assemelhada, em Questão de
Ordem no "H.C." n  76.628, decidiu o Plenário do S.T.F.:
        "'Habeas corpus'. Questão de ordem.
        - Sendo certo que a Constituição só abriu
exceção ao princípio da hierarquia em matéria de
competência para o julgamento de 'habeas corpus'
no tocante a esta Corte e apenas quando 'se
trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma
única instância, essa exceção só diz respeito
aos crimes objeto de ação penal originária
processada perante este Supremo Tribunal
Federal, pois, somente nesse caso, em
decorrência da prerrogativa de foro das pessoas
referidas nas letras 'b' e 'c' do inciso I do
artigo 102 da Carta Magna - o que abarca,
evidentemente, os co-réus sujeitos a essa
jurisdição por força de conexão -, é que se terá
a hipótese de crime sujeito à jurisdição desta
Corte em uma única instância.
        - No caso, tratando-se de 'habeas corpus'
contra decisão concessiva de extradição, que é
processo sujeito à jurisdição única desta Corte,
mas que não tem por objeto crime sujeito à
jurisdição dela em uma única instância, não é
ele cabível.
        Questão de ordem que se julga no sentido
de não se conhecer do presente 'habeas corpus'."
(DJU 12.06.98)
2.      Observado o precedente, o pedido de "H.C." resta
não conhecido, ficando, em conseqüência, revogada a medida
liminar.